Tribunal: TJSP
Processo: 1030012-92.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Seguro Prestamista Ação de cobrança de indenização securitária. Morte do segurado. Sentença de procedência. Apelo da seguradora ré.

Segurado que faleceu de infarto agudo no miocárdio. Alegação da seguradora de doença preexistente. Segurado que fazia tratamento de hipertensão arterial, sendo constatado, também, que ele era portador de prolapso da válvula mitral.

Segurado portador de

Ementa:
Seguro Prestamista Ação de cobrança de indenização securitária. Morte do segurado. Sentença de procedência. Apelo da seguradora ré.

Segurado que faleceu de infarto agudo no miocárdio. Alegação da seguradora de doença preexistente. Segurado que fazia tratamento de hipertensão arterial, sendo constatado, também, que ele era portador de prolapso da válvula mitral.

Segurado portador de prolapso da válvula mitral, patologia que não desencadeia o infarto agudo no miocárdio, conforme perícia médica indireta realizada nestes autos.

Ausência de menção do contratante do seguro em relação às moléstias de hipertensão arterial que, neste caso não caracterizou omissão apta a afastar o dever da seguradora de pagar a indenização ao seu beneficiário, pois tal moléstia, que atinge parte significativa parcela da população mundial, se tratada, permite uma vida normal aos seus portadores.

Indenização securitária devida.

Recurso desprovido, com observação.